Tribunal: STF
Processo: Rcl 83349
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por José Lidérzio Ferreira de Vasconcelos e Outra contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça (EAREsp 2.343.931), que teria, em tese, usurpado a competência desta CORTE ao negar trânsito a Recurso Extraordinário.



    Na inicial, os Reclamantes expõem as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, de Ação Rescisória promovida pela Associação Potiguar de Educação e Cultura – APEC, ora Recorrida, em desfavor de José Liderzio Ferreira de Vasconcelos e Maria Luzinete Pessoa Ribeiro, ora Reclamantes, tendo como objeto o r. Acórdão proferido nos autos da Apelação Cível de n° 2010.003973-4, pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, recurso este interposto em face da r. Sentença prolatada na Ação de cobrança de n° 0216482-63.2007.8.20.0001.



    A lide em questão versa sobre a persecução de créditos locatícios de exclusiva propriedade da empresa Rota do Sol Empreendimentos Ltda., ente jurídico que, outrora, era parte locadora de prédio comercial explorado pela Central de Aulas Particulares – CAP e, posteriormente, pela Apec - Associação Potiguar de Educação e Cultura.



    [...]



    Dessa forma, levando em consideração todos os pontos elencados pelas partes, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte proferiu decisão no qual reconheceu a existência de erro de fato, mesmo levando em consideração que houve enfrentamento explicito sobre os temas tratados pelas decisões Rescindendas (substituição processual pelos ex-sócios, ante a extinção da empresa), pela ilegitimidade ativa dos Reclamantes em pleitear créditos deixados pela empresa extinta, bem como pelo reconhecimento da existência da prescrição, mesmo reconhecendo que houve interrupção do prazo prescricional com a propositura da ação judicial de despejo com cobrança de alugueis. 



    Como a referida Decisão do Colendo Tribunal de Justiça do RN violou dispositivos de Lei Federal, mais precisamente aos arts. 10, 11 e 16 da Lei 8.245/91, aos arts. 43 e 567 do CPC/73 (Lei em vigor na época), bem como ao art. 202, I do Código Civil, os Reclamantes interpuseram o Recurso Especial, com o fito de ver a reforma do r. Acórdão, para que a Ação Rescisória fosse julgada totalmente improcedente, restabelecendo os efeitos da coisa julgada estabelecida nos autos da Ação de Cobrança de n° 001.07.216482-5.



    [...]



    Apesar de demonstrar, de maneira absolutamente contundente, a viabilidade da tese recursal, a parte ora Reclamante teve a sua pretensão indeferida pela Ministra Presidente do Superior Tribunal de Justiça, de modo que se negou provimento ao recurso de Embargos de Divergência interposto por que: considerou incabíveis os embargos de divergência, sob o argumento que o acórdão não teria adentrado ao mérito do recurso especial, o que atrairia a incidência do Enunciado da Súmula 315 do STJ.



    [...]



    A seu turno, o Agravo Interno no Recurso Extraordinário foi desprovido, informando o ilustre ministro Relator que o Agravo em questão não teria enfrentado todos os pontos da Decisão Monocrática que, em juízo de admissibilidade, negou seguimento ao Recurso Extraordinário. Vejamos a Decisão ora embargada:



    [...]



    Portanto, o aludido Acórdão deve ser imediatamente anulado/revogado, para que não sejam maculados direitos líquidos e certos previstos e protegidos constitucionalmente, pelo que a utilização do presente remédio constitucional é necessária para se atingir o primado da justiça, inerente a todas as relações jurídicas.”



    Ao final, requerem a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça, bem como “seja julgada procedente a presente Reclamação, no sentido de se cassado o acórdão proferido nos autos do AgInt no RE no EAREsp 2343931/RN (2023/0130512-9), que negou provimento ao Agravo Interno em Recurso Extraordinário, determinando-se a remessa do Recurso Extraordinário ao Supremo Tribunal Federal, cabendo ao tribunal ad quem a análise da repercussão geral do apelo extremo”.



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos Reclamantes, pois não há elementos que possam afastar a presunção de insuficiência de recursos de que trata o parágrafo 3º do art. 99 do CPC.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    O pedido é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos de origem, verifica-se que a decisão reclamada transitou em julgado em 04/08/2025, portanto, anteriormente ao ajuizamento da presente Reclamação, protocolada em 18/08/2025.



    Assim, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de agosto de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente